Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR E DECADÊNCIA PODEM SER OBJETO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESDE QUE DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. EXECUTADO/EXCIPIENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que é cabível exceção de pré-executividade para discutir a matéria relativa à regularidade da CDA, por consubstanciar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que dispensa dilação probatória, e que a embargante não se desincumbiu de demonstrar qualquer vício nos títulos executivos em questão, não havendo se falar em nulidade das CDA’s.

3. Sobre a suposta existência de omissão quanto à inexistência do fato gerador do tributo, conquanto a matéria em questão possa ser objeto de exceção de pré-executividade, sua demonstração deve ocorrer por meio de prova pré-constituída, consoante dispõe a Súmula 393 do STJ, o que não se verifica no caso posto em testilha, pois, em observância aos arts. 142 e 144 do CTN, a data de ocorrência do fato gerador não se confunde com a de lançamento e constituição do respectivo crédito tributário, e dos documentos acostados aos autos não é possível concluir que os estabelecimentos da embargante já tinham encerrado suas atividades quando da ocorrência do fato gerador, de forma a afastar a cobrança da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE), sendo imprescindível dilação probatória.

3.1. Ademais, a Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário por meio do lançamento no prazo de até 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), após o qual verificar-se-á a decadência.

3.1.1. Considerando que o fato gerador da TFE reputa-se ocorrido na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao primeiro ano, e em 1o de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes, nos termos do art. 10, I e IV, da LC no 783/2008, além de se observar o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, não é possível constatar eventual decadência no presente feito.

4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitados.